Tribunal: TJBA
Processo: 8025632-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Dúvida Regimental nº 8025632-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator(a): 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Classe: Mandado de Segurança nº 8025632-08.2022.8.05.0000 Suscitante: Desembargador Jefferson Alves de Assis Impetrante: Ministério Público do Estado da Bahia Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim. ACORDÃO DÚVIDA DE NATUREZA REGIMENTAL. AÇÃO MANDAMENTAL INTERPOSTA EM FACE DE DECISÃO DO JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM, QUE EM SEDE DE HABEAS CORPUS CONCEDEU SALVO CONDUTO PARA QUE AS AUTORIDADES POLICIAIS CIVIS E MILITARES SE ABSTIVESSEM DE PRENDER EM FLAGRANTE INDIVÍDUOS QUE PORTASSEM "ESPADA", ARTEFATO INCENDIÁRIO, COMUMENTE UTILIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DA LOCALIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA CRIMINAL. CORREÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EM UMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS. A controvérsia posta a exame reside, fundamentalmente, na regularidade da distribuição do presente mandado de segurança em uma das câmaras criminais, pois entende o relator primevo que, a natureza da ação é eminentemente civil, o que atrairia a competência para umas das câmaras cíveis. In casu, não se trata de uma confrontação de direitos de maneira a ensejar apenas uma análise no campo material cível, como aponta o entendimento do Desembargador suscitante, mas de uma análise aprofundada sobre se a conduta de portar ou utilizar artefatos incendiários, configura a prática de crime e, ainda que considerada a sua atipicidade, cabe ao juízo criminal essa delimitação, o que torna a matéria de ordem substancialmente criminal. Reconhecimento da regularidade da distribuição por livre sorteio, cuja relatoria recai a competência para julgamento do mandando de segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, no bojo do presente mandado de segurança de n° 8025632-08.2022.8.05.0000, a Dúvida regimental suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador Jefferson Alves de Assis, no âmbito do Tribunal Pleno. Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em resolver a dúvida suscitada com fulcro no § 5º do art. 83, inciso XX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, para fixar a a competência da 2ª Câmara Criminal, na relatoria do Desembargador Jefferson Alves de Assis do mandado de segurança nº 8025632-08.2022.8.05.0000. Salvador (BA), de de 2022. PRESIDENTE Desembargadora Gardênia Pereira Duarte 1ª Vice-Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça